Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO
1. Conforme entendimento do art. 485, inciso VI, do CPC, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando estiver configurada a ausência do interesse processual da parte autora.
2. Não há que se falar em suspensão do processo quando não foi sequer aperfeiçoada a relação processual.
3. Apelo não provido.